Tribunal: CARF
Processo: 10882.900879/2010-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.900879/2010-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.433 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
GTO - GRUPO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 30/09/2000
COMPENSAÇÃO. LUCRO PRESUMIDO. ATIVIDADE HOSPITALAR.
De acordo com o entendimento do STJ, proferido no REsp no 1.116.399/BA,
decidido na sistemática dos recursos repetitivos, basta a previsão no contrato
social de que as atividades do contribuinte estão vinculadas à prestação de
serviços médicos laboratoriais para que seja possível o enquadramento no
coeficiente de presunção de lucro no patamar de 8%.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer o exercício da atividade hospitalar pela
contribuinte e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para a continuidade da análise
do direito creditório, nos termos do relatório e voto do relator, vencidos os conselheiros Paulo
Henrique Silva Figueiredo e Gustavo Guimarães da Fonseca que não conheciam da alegação da
recorrente sobre a questão relativa ao exercício da atividade hospitalar, por considera-la preclusa.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lucia Machado Mourão, Breno do Carmo Moreira Vieira, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonça (Suplente Convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.900879/2010-47
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.433 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.900879/2010-47

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por
GTO - GRUPO DE
TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA LTDA contra acórdão que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada diante da não homologação, pela DRF-Osasco/SP,
da compensação de crédito de pagamento indevido de IRPJ do terceiro trimestre de 2000 com
débitos da própria contribuinte.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada alegou que havia retificado
a DCTF após cientificada do despacho decisório reduzindo o valor do débito
A DRJ/Brasília proferiu, porém, acórdão cuja ementa assim figurou:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2000
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO DO
SUJEITO PASSIVO.
A compensação de créditos tributários só pode ser efetuada com crédito líquido e certo
do sujeito passivo; no caso, o pretenso crédito da empresa é inexistente.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo demonstrar, por meio de provas hábeis, a composição e a
existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam
aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
afirma que o alegado em sua manifestação de inconformidade poderia ser devidamente
comprovado através da DIPJ/2001 porque é cediço que esta é a reprodução integral dos
assentamentos contábeis/fiscais do sujeito passivo. Esclarece que o pagamento indevido é
motivado pelo resultado da aplicação do coeficiente de 8% na presunção do lucro de suas
atividades, ao invés dos 32% que antes tinha resultado no valor pago e originalmente declarado
em DCTF. Esse equívoco só teria sido constatado com a apresentação da referida DIPJ. Alega
que teria obtido decisão favorável, no processo no 0020566.32.2010.403.61.00, da 19a Vara Cível
da Seção Judiciária de São Paulo, onde havia contestado as decisões proferidas em processo
administrativos de semelhante natureza.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.433 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.900879/2010-47

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como se vê, só depois que a ausência de demonstração comprobatória foi
manifestada pela decisão recorrida que a empresa esclareceu a razão do pagamento indevido.
Tudo indica que a recorrente entendeu que poderia se valer do coeficiente de
presunção do lucro no percentual de 8% em momento bem posterior ao pagamento do tributo
que se pretende repetir. Com efeito, enquanto o DARF foi arrecadado em 31/10/2000, a
apresentação da DIPJ retificadora (considerando o referido percentual) só foi apresentada em
14/01/2005 (cf. fls. 12 e 17 do volume do processo em papel que foi digitalizado). Tanto é que o
trecho da decisão judicial transcrito em seu recurso trata de outros pedidos de compensação
protocolados a partir do ano de 2005 objetivando a repetição de pagamentos efetuados no
decorrer dos anos de 2000 e 2001. A DCTF, segundo consta, só foi retificada quando a empresa
teve ciência da não homologação da compensação pelo despacho decisório.
Esta turma já possui entendimento consolidado no sentido de que, para fins de
corroborar o pedido de compensação, é possível a retificação da DCTF depois de formalizado o
pleito, desde que coerentes com as demais provas produzidas nos autos. Confira-se:
APRESENTAÇÃO
DE
DCTF
RETIFICADORA.
POSSIBILIDADE.
DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIO DE PROVA DO DIREITO CREDITÓRIO
ANTERIORMENTE AO DESPACHO DECISÓRIO. VERDADE MATERIAL.
APLICAÇÃO DO PARECER NORMATIVO COSIT N.2, DE 28 DE AGOSTO DE
2015.
Indícios de provas apresentadas anteriormente à prolação do despacho decisório que
denegou a homologação da compensação, consubstanciados na apresentação de DARF
de pagamento e DCTF retificadora, ratificam os argumentos do contribuinte quanto ao
seu direito creditório. Inexiste norma que condiciona a apresentação de declaração de
compensação à prévia retificação de DCTF, bem como ausente comando legal
impeditivo de sua retificação enquanto não decidida a homologação da declaração.
De acordo com o Parecer Normativo COSIT n.2, de 28 de agosto de 2015, é possível a
retificação da DCTF depois da transmissão do PERDCOMP para fins de formalização
do indébito objeto da compensação, desde que coerentes com as demais provas
produzidas nos autos.
(Acórdão no 1302-002.082, Sessão de 23 de março de 2017, relator Conselheiro Marcos
Antônio Nepomuceno Feitosa)
A meu ver a questão da possibilidade de a empresa se valer do coeficiente de
presunção de 8% demandaria maiores investigações acerca das circunstâncias fáticas da efetiva
prestação de serviço. Em outras palavras, haveria que se saber se a totalidade dos serviços
prestados pela recorrente no período considerado se enquadra na extensa equiparação normativa
e jurisprudencial promovida para os serviços hospitalares previstos na ressalva contida na alínea
“a”, do inciso III, do § 1o, do art. 519, do antigo RIR/99.
Contudo, o REsp no 1.116.399/BA, decidido na sistemática dos recursos
repetitivos, entendeu que basta a previsão no contrato social de que as atividades do contribuinte
estão vinculadas à prestação de serviços médicos laboratoriais para que seja possível o
enquadramento naquele coeficiente. Confira-se:
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.433 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.900879/2010-47

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
LEI 9.249/95. IRPJ E CSLL COM BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. DEFINIÇÃO
DA EXPRESSÃO "SERVIÇOS HOSPITALARES". INTERPRETAÇÃO OBJETIVA.
DESNECESSIDADE DE ESTRUTURA DISPONIBILIZADA PARA INTERNAÇÃO.
ENTENDIMENTO RECENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO SUBMETIDO
AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a forma de interpretação da expressão "serviços
hospitalares" prevista na Lei 9.429/95, para fins de obtenção da redução de alíquota do
IRPJ e da CSLL. Discute-se a possibilidade de, a despeito da generalidade da expressão
contida na lei, poder-se restringir o benefício fiscal, incluindo no conceito de "serviços
hospitalares" apenas aqueles estabelecimentos destinados ao atendimento global ao
paciente, mediante internação e assistência médica integral.
2. Por ocasião do julgamento do RESP 951.251-PR, da relatoria do eminente Ministro
Castro Meira, a 1a Seção, modificando a orientação anterior, decidiu que, para fins do
pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão "serviços hospitalares",
constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma
objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), porquanto
a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou a característica ou a estrutura do
contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado
(assistência à saúde). Na mesma oportunidade, ficou consignado que os regulamentos
emanados da Receita Federal referentes aos dispositivos legais acima mencionados não
poderiam exigir que os contribuintes cumprissem requisitos não previstos em lei (a
exemplo da necessidade de manter estrutura que permita a internação de pacientes) para
a obtenção do benefício. Daí a conclusão de que "a dispensa da capacidade de
internação hospitalar tem supedâneo diretamente na Lei 9.249/95, pelo que se mostra
irrelevante para tal intento as disposições constantes em atos regulamentares".
3. Assim, devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às
atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde",
de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do
estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que
não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos".
4. Ressalva de que as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não se aplicam às
demandas decididas anteriormente à sua vigência, bem como de que a redução de
alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a receita bruta da empresa
contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela parcela da receita proveniente
unicamente da atividade específica sujeita ao benefício fiscal, desenvolvida pelo
contribuinte, nos exatos termos do § 2o do artigo 15 da Lei 9.249/95
5. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a empresa recorrida presta
serviços médicos laboratoriais (fl. 389), atividade diretamente ligada à promoção da
saúde, que demanda maquinário específico, podendo ser realizada em ambientes
hospitalares ou similares, não se assemelhando a simples consultas médicas, motivo
pelo qual, segundo o novel entendimento desta Corte, faz jus ao benefício em discussão
(incidência dos percentuais de 8% (oito por cento), no caso do IRPJ, e de 12% (doze por
cento), no caso de CSLL, sobre a receita bruta auferida pela atividade específica de
prestação de serviços médicos laboratoriais).
6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime
do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
7. Recurso especial não provido.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.433 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.900879/2010-47

Tal é a situação da recorrente, conforme pode ser observado na cláusula atinente
ao objeto em seu contrato social (fls. 22 do processo em papel que foi digitalizado). Portanto, de
acordo com o entendimento do STJ, ela tem o direito de se valer do coeficiente de presunção no
patamar de 8% aplicável à totalidade da receita auferida no período (com exceção de eventuais
consultas médicas).
A observância das decisões proferidas pelo STJ, na sistemática dos recursos
repetitivos, é obrigatória nos julgamentos do CARF. É o que se depreende do § 2o do artigo 62
do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343/2015. Veja-se seu teor:
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil (CPC),
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Por outro lado, a decisão judicial invocada no recurso não socorre a recorrente na
medida em que não trata da específica compensação inserida no presente processo. Além disso,
ainda que se quisesse utilizá-la como precedente, segundo consta no sítio da internet da Seção
Judiciária de São Paulo, aquela decisão ainda não transitou em julgado.
Em situações como essa, quando uma instância anterior não admite a
compensação com base em argumento de direito ou de fato, caso superado o fundamento da
decisão, este Colegiado entende que aquela instância deve proceder à análise do mérito do
pedido, garantindo-se ao contribuinte direito ao contencioso administrativo completo em caso de
insucesso ou sucesso parcial.
No entanto, a simples conversão em diligência para decisão por esta Turma
suprimiria indevidamente o direito à discussão do mérito em primeira instância. Nessa análise,
caso a autoridade fiscal entenda que as provas trazidas aos autos são insuficientes, deve intimar o
contribuinte a completá-la, explicitando detalhadamente quais os documentos que devem ser
trazidos, e só então elaborar decisão definitiva sobre a matéria.
Por outro lado, a anulação da decisão recorrida não devolveria a discussão do
mérito do creditório para a unidade de origem.
Dessa forma, entendo que o processo deve retornar à unidade de origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido em restituição e
concedendo-se ao sujeito passivo direito a novo contencioso administrativo em caso de não
homologação total.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
para reconhecer o exercício da atividade hospitalar pela contribuinte e determinar o retorno dos
autos à unidade de origem para a continuidade da análise do direito creditório.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital